Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728996-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DO VALE, E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DO VALE em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0015320-04.2012.8.07.0001), rejeitou impugnação, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença iniciado no ano de 2012, conforme indica o documento de ID 33350890, páginas 1 a 7 e planilhas de cálculos (páginas 19 a 22), a fim de executar o título: Após anos de tramitação da presente demanda, a parte executada impugnou a forma de atualização dos cálculos apresentados pela exequente, alegando que: "a Exequente faz incidir nos seus cálculos correção monetária e juros de mora de 1% ao mês durante todo o período, quando nos termos do artigo 406 do Código Civil e de acordo com o entendimento corrente da Jurisprudência, sobre o valor da condenação constante da sentença e a partir da sua data base devem incidir exclusivamente juros de mora com base na variação da taxa SELIC." Em resposta, a parte exequente afirmou que os cálculos apresentados no decorrer do processo estão de acordo com o título judicial e que a alegação da executada não merece prosperar. É o breve relato. Decido. No decorrer do processo a parte exequente apresentou a planilha atualizada do seu crédito em algumas oportunidades, utilizando os mesmos parâmetros de cálculos, definidos em sentença, sem objeção da executada. Portanto, a oportunidade de apontar erros nos cálculos apresentados anteriormente está preclusa. Por outro lado, realmente houve modificação na forma de aplicação de correção monetária e juros moratórios que incidem nas relações cíveis, com a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil. De acordo com a alteração legislativa, a correção monetária será calculada com base no IPCA e os juros moratórios serão calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução”. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Verifica-se que inexiste a alegada violação dos arts. 458, II, e 535, II, do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de omissão. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como no presente caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. Observa-se que "[...] os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual, e portanto, devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. Assim, as alterações do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzidas pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata a todas as demandas judiciais em trâmite, com base no princípio tempus regit actum" (AgInt no REsp 1.494.054/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 23/6/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp n. 1.882.081/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) "Contudo, os efeitos da alteração legislativa não alcançam os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas, de modo que o valor do débito alcançado até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024 - 30/8/2024, calculado com a taxa de juros e o índice de correção monetária definidos no título judicial, não sofre alteração. Assim, deve o cálculo ser atualizado nestes termos até 30/8/2024 e, depois dessa data, deve ser aplicada a equação SELIC – IPCA. (art. 406, §1o do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei 14.905/2024)." (Acórdão 1998028, 0743326-60.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) Colaciono a ementa do acórdão indicado no parágrafo anterior: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EFEITO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de atualização do débito com base na nova redação do artigo 406 do Código Civil, introduzida pela Lei 14.905/2024, sob o fundamento de que a matéria se encontra preclusa. 2. A questão em discussão consiste em definir se aplicáveis as disposições da Lei 14.905/2024 ao cumprimento de sentença em curso, cujo título transitou em julgado antes da vigência da referida Lei, bem como o marco inicial dos efeitos da lei nova no cálculo dos débitos em execução. 3. A Lei 14.905/2024 modificou os dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis, estabelecendo que para a atualização monetária será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir; e os juros, de acordo com a taxa legal, que correspondem à taxa Selic, divulgada pelo Banco Central, menos a atualização monetária. 4. Com relação à aplicação dos juros e correção monetária, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução”. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a alteração promovida pela lei 14.905/24 em relação a taxa de juros moratórios legais (quando não há previsão contratual) aplica-se indistintamente a todos os processos em curso, mesmo que estejam em fase de cumprimento de sentença. Tese de julgamento: os efeitos da alteração legislativa não alcançam os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas, de modo que o valor do débito alcançado até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024 - 30/8/2024, calculado com a taxa de juros e o índice de correção monetária definidos no título judicial, não sofre alteração. Assim, deve o cálculo ser atualizado nestes termos até 30/8/2024 e, depois dessa data, ser aplicada a equação SELIC – IPCA (art. 406, §1o do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei 14.905/2024. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1998028, 0743326-60.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) Assim, não há que se falar em correção dos parâmetros dos cálculos apresentados pela parte exequente até a data de início da vigência da lei 14.905/2024, ou seja, até 30/08/2024. Porém, a partir de então os cálculos deverão respeitar as alterações realizadas pela lei 14.905/2024. Desse modo, transcorrido o do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, ou, em caso de insurgência, inexistindo efeito suspensivo, intime-se a parte exequente para apresentar planilha de cálculos atualizada, nos moldes estabelecidos nesta decisão. Publique-se. As Agravantes sustentam que a taxa SELIC deveria ser utilizada como fator de correção do débito, sem cumulação com os juros, e que, conforme decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 235), a incidência de juros de mora e correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão consumativa. Aduzem, ainda, que é legítima a incidência da taxa SELIC, a teor do art. 406 do Código Civil, Súmula 523 do STJ e Temas 99 e 112 do STJ. Requerem, enfim, a reforma da decisão agravada para que sejam elaborados novos cálculos de atualização da dívida. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo recursal demonstrado. Recebo o recurso. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2025 17:20:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador